Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ocorrência de preclusão lógica.
2. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Comumente, o responsável por tal encargo provisório é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1797 do Código Civil – CC). Precedentes.
3. Na hipótese, como inexiste notícia de inventário em curso, não há irregularidade na representação do espólio em juízo pela administradora provisória da herança – que, no caso, é o cônjuge supérstite. Dessa forma, o juízo não poderia ter julgado extinto o feito sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e provido.